Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702551-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMEU BARBOSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante, vez que é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para obtenção do benefício em questão. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ROMEU BARBOSA LIMA, em face da decisão que deferiu apenas em parte pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata internação do Agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência, de vagas na rede pública, em unidade particular conveniada/contratada, à expensas do Poder Público. O Agravante esclareceu que a tutela requerida foi deferida apenas em parte, tendo o Juízo de origem determinado que o Distrito Federal promovesse a sua internação em leito de UTI de hospital público Distrito Federal, ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades mas observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, em leito compatível com suas necessidades. Contudo, o Agravante alega que necessita do leito de UTI com urgência, não sendo possível aguardar a lista já existente, não sendo possível observar os critérios de prioridade clínica da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, pois se trata de paciente idoso, contando com 67 anos, que se encontra internado em leito ambulatorial da UPA da Ceilândia, em estado de saúde grave, sendo que, para a manutenção da sua vida, necessita ser transferido imediatamente para leito de Unidade de Tratamento Intensivo. Afinal, o local onde ele se encontra internado, leito ambulatorial da UPA da Ceilândia possui limitações e não atende às necessidades para preservação de sua vida. O Agravante alega que apesar da concessão em parte da antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Distrito Federal que promova a sua internação em leito de UTI de hospital público Distrito Federal, ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, mas observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, a vaga não foi disponibilizada. Ao final o Agravante pleiteou os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de tutela de urgência para que Distrito Federal promova sua imediata internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas necessidades. Ainda, na hipótese de ausência de vagas, com a inobservância do prazo fixado, seja concedida autorização de internação do Agravante em leito de UTI em hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, as expensas do Poder Público, dentre outras medidas indicadas na inicial, que visam assegurar o cumprimento da decisão. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício em questão. Recurso cabível e tempestivo. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, defiro o processamento deste recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, com uma interpretação muito abrangente, portanto. Da análise dos autos, verifico que, não obstante os argumentos apresentados pelo Agravante, não restou comprovada a medida pretendida, pois não restou demonstrado que o quadro clínico apresentado pelo Agravante é mais grave do que aqueles que, igualmente, aguardam pela internação em leito idêntico. Afinal, conforme se observa do laudo médico acostado no Id 214622280, dos autos de origem, PJE 0792899-19.2024.8.07.0016, que se processa junto ao Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Publica do DF, o Agravante efetivamente necessita de internação em leito de UTI, em virtude de “insuficiência cardíaca descompensada, perfil C, choque cardiogênico, choque cardiogênico, ICEFr – FEVE 10%, hiponatremia hipervolêmica, pneumonia tratada”. Contudo, não restou demostrado nos autos que a vida do paciente encontra-se em risco se não houver a imediata internação no leito de UTI, pois ele se encontra inserido em leito de UTI desde o dia 15/10/2024, aguardando a disponibilização da vaga. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, e também com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente, o qual aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. O artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Já o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado útil do processo. Assim, ausente o requisito previsto no art. 300 do CPC, qual seja, o perigo de dano, não se mostra cabível o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, conforme autorizam o artigo 300, caput do Código de Processo Civil, bem como o 3o da Lei 12.153/2009. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente as informações contidas no laudo médico de Id 214622280, dos autos de origem, que NÃO EVIDENCIA RISCO À VIDA DO PACIENTE, não restou demostrado o perigo de dano à sua vida, na espera regular pelo leito de UTI, observados os critérios clínicos já definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, MOTIVO PELO QUAL INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o Distrito Federal para que apresente as contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Comunique-se na origem. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator